Tribunal: TJBA
Processo: 8059763-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059763-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL QUEIROZ DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES, RICARDO CARVALHO TORRES, RODRIGO PEREIRA MIRANDA

AGRAVADO: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. GASTOS MENSAIS ELEVADOS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM SEIS VEZES JÁ ASSEGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais (Proc. nº 8138290-64.2025.8.05.0001), determinando o recolhimento das custas iniciais, com possibilidade de parcelamento em seis vezes, sob pena de indeferimento da inicial. O agravante afirma ser autônomo, com renda variável inferior a seis salários-mínimos, e junta declaração de IR isento, extratos bancários, faturas e planilha de despesas mensais totalizando cerca de R$ 12.286,58. Pede efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas ou, subsidiariamente, recolhimento ao final. Pedido liminar indeferido; contrarrazões pelo desprovimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada comprova a hipossuficiência econômica apta a autorizar a gratuidade da justiça; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para conceder efeito suspensivo a fim de suspender o recolhimento imediato das custas ou autorizar seu recolhimento ao final.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade exige comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. As informações do agravante evidenciam despesas mensais em torno de R$ 12.286,58 e renda inferior a seis salários-mínimos, quadro que, no contexto dos autos, não demonstra hipossuficiência idônea.

A decisão de origem já facultou o parcelamento das custas em seis vezes, medida que mitiga o ônus financeiro e preserva o acesso à justiça, afastando, ademais, a urgência necessária à concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade ou autorizar o recolhimento ao final.

Jurisprudência no sentido de que a mera declaração não é suficiente quando os elementos dos autos indicam capacidade contributiva; ausente fato novo, mantém-se o indeferimento (v.g., TJGO, AI 5210769-13.2023.8.09.0051, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câm. Cível, DJE).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, preservado o parcelamento das custas em seis parcelas.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça exige demonstração idônea de hipossuficiência (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99), não bastando a declaração quando os elementos dos autos revelam capacidade contributiva. 2. O parcelamento das custas processuais concedido na origem é medida suficiente a assegurar o acesso à justiça, não se justificando efeito suspensivo para afastar o recolhimento.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7